Tribunal: TJSP
Processo: 2026394-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Decisão que determinou que o Município de Cubatão recolhesse as taxas necessárias para as pesquisas Bacenjud, Renajud, Infojud e Serasajud – Direito Processual Civil – Prerrogativas processuais do Ente Público – Isenção para pesquisas (Bacenjud, Renajud, Infojud e Serasajud) – Admissibilidade - Inteligência do art. 4o do Provimento CSM No

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Decisão que determinou que o Município de Cubatão recolhesse as taxas necessárias para as pesquisas Bacenjud, Renajud, Infojud e Serasajud – Direito Processual Civil – Prerrogativas processuais do Ente Público – Isenção para pesquisas (Bacenjud, Renajud, Infojud e Serasajud) – Admissibilidade - Inteligência do art. 4o do Provimento CSM No 1864/2011 – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026394-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante MUNICÍPIO
DE CUBATÃO, é agravado CARLOS JOSÉ ALBUQUERQUE CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026394-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40.112
Agravo de Instrumento no 2026394-15.2020.8.26.0000
Comarca: CUBATÃO
Agravante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Agravado(s): CARLOS JOSÉ ALBUQUERQUE CUNHA
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença - Decisão que
determinou que o Município de Cubatão recolhesse as taxas
necessárias para as pesquisas Bacenjud, Renajud, Infojud e
Serasajud Direito Processual Civil Prerrogativas processuais do
Ente Público Isenção para pesquisas (Bacenjud, Renajud, Infojud
e Serasajud)
Admissibilidade - Inteligência do art. 4o do
Provimento CSM No 1864/2011 Decisão reformada Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
pela Prefeitura Municipal de Cubatão, tirado contra decisão de fls.
44 dos autos de origem, prolatada pelo Juiz Rodrigo Pinati da Silva
que em cumprimento de sentença, determinou que a ora
Agravante recolhesse a despesa para a realização da pesquisa de
bens pelo Sistema BACENJUD.
Aduz que as pesquisas de bens no INFOJUD,
BACENJUD e RENAJUD dispensam o prévio recolhimento de valores
pelas Fazendas Públicas, nos termos previstos no Provimento CSM no
1.864/2011.
A tutela antecipada para aplicar a isenção
prevista no Provimento CSM no1864/2011 foi deferida (fls. 34/35).
Sem contraminuta ou informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026394-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O
impasse
cinge-se
em
saber
se
a
Municipalidade deve recolher as taxas para as pesquisas Bacenjud,
Renajud, Infojud e Serasajud.
De fato, a Municipalidade não deve arcar com
as taxas determinadas pela decisão “a quo” em razão do art. 4o do
Provimento CSM No 1864/2011, a saber:
Artigo 1o. Instituir a cobrança do serviço de obtenção de informações
da Secretaria da Receita Federal, das instituições bancárias e do
cadastro de registro de veículos, via Infojud, Bacenjud e Renajud, cujo
valor correspondente será recolhido pela Guia do Fundo Especial de
Despesa do Tribunal de Justiça, no código 434-1 Impressão de
Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD.
Artigo 2o. Os valores são fixados pelo Conselho Superior da
Magistratura e publicados periodicamente na Imprensa Oficial.
Artigo 3o. Nenhum serviço de obtenção de informações pela
Secretaria da Receita Federal, instituições bancárias ou cadastro de
registro de veículos será executado sem o prévio recolhimento ao
Fundo Especial de Despesa, ressalvadas as hipóteses de isenção.
Artigo 4o. A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e
fundações, assim como o Ministério Público, estão isentos da
cobrança.
(...)
(grifos nossos)
Assim, o Município é mesmo isento, sendo a
exigência desmedida.
No mesmo sentido, os precedentes desta Corte:
TAXA JUDICIÁRIA - BACEN-JUD Cumprimento de sentença em ação
anulatória de débito fiscal - Penhora on line - Determinação de
recolhimento pela exequente - Inadmissibilidade - Provimento no
2039/2013 do Conselho Superior da Magistratura que estabeleceu a
cobrança do serviço de obtenção de informações que envolvam a
base de dados cadastrais do Sistema SerasaJud, incluindo o Bacen-
Jud - Isenção da Municipalidade - Inteligência do art. 3o, parágrafo 1o,
do Provimento acima mencionado - Decisão reformada - Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026394-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
provido.
Agravo de Instrumento no 2172891-32.2019.8.26.0000, Comarca de
Cubatão, 15a Câmara de Direito Público, Relator Fortes Muniz, julgado
em 5 de março de 2020.

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO À
FAZENDA
ESTADUAL
PARA
PAGAMENTO
PELA
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD). PESSOAS JURÍDICAS
DE DIREITO PÚBLICO QUE SÃO ISENTAS DO PAGAMENTO, NOS TERMOS
DO ARTIGO 4o, DO CSM No 1.864/2011 E LEI ESTADUAL 11.331/2002.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de Instrumento no 3002187-66.2019.8.26.0000, Comarca de
Mirassol, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Relator Luis
Fernando Nishi, julgado em 12 de agosto de 2019.
Assim, de rigor a reforma da decisão agravada
para deferir a isenção de emolumentos para pesquisas nos sistemas
Bacenjud, Infojud, Renajud à Fazenda Pública.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator